Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720613-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: LAZARO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Na certidão lavrada no ID 72264427, foi esclarecido que “no processo de referência, a parte agravada LAZARO ALVES DE OLIVEIRA foi intimada via aplicativo Whatsapp no número (61) 98657-9284 em 14/09/2020. Desde então, no processo de referência, foram feitas várias tentativas de intimação, seja por AR, oficial de justiça, aplicativo whatsapp, inclusive no número citado, sem que lograssem exito." De acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. No caso, a intimação do agravado foi inviabilizada nos autos por falta de atualização do seu endereço, não tendo sido mais localizado no endereço/telefone no qual foi citado. Assim, dispenso a intimação do agravado. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do presente recurso. Brasília, 06 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora